Tribunal: TJDFT
Processo: 0721304-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721304-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADMINISTRACAO DE COMPOSSUIDORES DOS BLOCOS J/K DA SQS 110 AGRAVADO: LPOC SERVICOS DE LIMPEZA E ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADMINISTRAÇÃO DE COMPOSSUIDORES DOS BLOCOS J/K DA SQS 110 contra a decisão de ID 128839904 (autos de origem), proferida em embargos à execução opostos em face de LPOC SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS LTDA, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. Afirma, em suma, que efetuou o depósito em juízo do valor exato da execução (R$ 31.389,80); que não se justifica o recebimento dos embargos sem efeito suspensivo, diante da garantia prestada; que houve descumprimento contratual por parte da agravada. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo à execução, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 36782371). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Dispõe o artigo 919 do Código de Processo Civil que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Acrescenta o §1o do mencionado dispositivo que a atribuição do efeito suspensivo está condicionada ao requerimento do embargante, à verificação dos requisitos para concessão da tutela provisória e à garantia por penhora, depósito ou caução. Na hipótese, a controvérsia reside no último dos requisitos. Decidiu-se, no primeiro grau de jurisdição, que não houve garantia da dívida. Todavia, assiste razão ao agravante quando aponta a realização do depósito judicial da quantia executada (documento de ID 127382583 de origem), que corresponde ao valor da causa atribuído na execução (ID 128617560 de origem). Portanto, se o valor depositado corresponde à integralidade da dívida, está, prima facie, suprida a necessidade de garantia para concessão de efeito suspensivo aos embargos. Ante o exposto, acolho o pedido liminar para DEFERIR o efeito suspensivo aos embargos à execução. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 1o de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora